Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-78.2023.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/04/2026
Número: 0600069-78.2023.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600069-
78.2023.6.16.0177, que na forma do art. 45, inciso III, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE nº
23.604/2019, julgou desaprovadas as contas do Diretório Municipal de Curitiba/PR do Partido dos
Trabalhadores (PT), relativas ao exercício de 2022, face a omissão do valor de R$23.513,21 (vinte e
três mil, quinhentos e treze reais e vinte e um centavos), o que corresponde a aproximadamente
7,3% do total da receita declarada, e a ausência de documentos e informações, tornando inviável a
verificação fidedigna da movimentação financeira. Com base no art. 48 da Resolução TSE
nº23.604/2019, determinou a devolução do valor de R$23.513,21 (vinte e três mil, quinhentos e treze
reais e vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional. O valor deverá ser corrigido desde a data da
apresentação da prestação de contas (29/09/2023), data do fato gerador, até a data do efetivo
recolhimento do valor devido.(Prestação de Contas Anual apresentada pelo Diretório Municipal de
Curitiba/PR do Partido dos Trabalhadores (PT), relativa ao exercício financeiro de 2022.Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que a receita total declarada pelo partido foi de R$319.043,39,
incluindo: as receitas oriundas do fundo partidário, no valor de R$ 34.600,00 da Direção Nacional -
PT e as receitas provenientes de outros recursos, distribuídos da seguinte forma: R$ 234.378,96 em
doações de pessoas físicas; R$44.921,43 em doações recebidas da Direção Nacional do Partido;
R$500,00 recebidos de direções estaduais e R$4.643,00 recebidos de pessoas físicas para recursos
de campanha.Já o total gastos informados foi de R$325.131,41, distribuídos da seguinte forma:
R$40.485,12 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e doze centavos) provenientes do
fundo partidário e R$284.464,29 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro
reais e vinte e nove centavos) oriundos de outros recursos, sendo porém, observada uma diferença
de R$6.088,03 do valor total recebido (R$319.043,39 - trezentos e dezenove mil, quarenta e três
reais e trinta e nove centavos), dos quais R$5.885,12 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e
doze centavos) ultrapassam do fundo partidário e R$202,91 de outros recursos. Tal apontamento
permaneceu sem a devida explicação por parte da agremiação. Contudo, a unidade técnica,
identificou que os documentos pendentes não foram incluídos em sua totalidade, consideráveis
irregularidades sem comprovação. Somando as irregularidades que foram respondidas
parcialmente pelo órgão partidário, com as que não foram sanadas, encontrou-se o valor de
R$23.513,21 (vinte e três mil, quinhentos e treze reais e vinte e um centavos), sem os devidos
esclarecimentos, o que equivale a aproximadamente 7,3% do total da receita declarada. As
irregularidades apontadas impedem a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e comprometem a
confiabilidade das contas prestadas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
NATALINO BASTOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ANGELO CARLOS VANHONI (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO
DEFINITIVO - CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (TERCEIRO INTERESSADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MIRIAN FERNANDES DE BOIT DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879538
17/04/2026
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44879538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.146

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600069-78.2023.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DEFINITIVO - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
SOCIEDADE: ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000002879
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: ANGELO CARLOS VANHONI
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
SOCIEDADE: ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000002879
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRENTE: NATALINO BASTOS DOS SANTOS
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
SOCIEDADE: ROCHA & TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000002879
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MIRIAN FERNANDES DE BOIT DA SILVA - OAB/PR85592
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2022. DIREITO ELEITORAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
AFASTAMENTO
PARCIAL
DA
IRREGULARIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

Num. 44879538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas anuais
do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores (PT) relativas ao exercício
financeiro
de
2022,
determinando
o
recolhimento de R$ 23.513,21 ao Tesouro
Nacional.
2. O prestador de contas apresentou
documentação
complementar
após
a
emissão do parecer técnico conclusivo,
buscando comprovar despesas inicialmente
apontadas como irregulares.
3. O Tribunal Regional Eleitoral, após
reanálise da documentação pela unidade
técnica, examinou a possibilidade de afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
examinar se os documentos apresentados
pelo prestador de contas após a emissão do
parecer
técnico
conclusivo,
e
posteriormente analisados pela unidade
técnica, são aptos a afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional imposta pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral admite, de forma excepcional, a
análise de documentos apresentados após
o
parecer
técnico
conclusivo
exclusivamente para fins de afastar ou
ajustar o montante a ser recolhido ao erário,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa
da União.
6.
A
reanálise
da
documentação
apresentada pelo prestador de contas
permitiu comprovar parte significativa das
despesas inicialmente apontadas como
irregulares, reduzindo o montante a ser

Num. 44879538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
recolhido ao Tesouro Nacional.
7. Subsistem inconsistências quanto à
comprovação
integral
de
determinadas
despesas, no montante de R$ 3.247,81,
cuja comprovação não foi demonstrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Dado parcial provimento ao recurso
eleitoral para reformar a sentença e reduzir
o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para
R$
3.247,81,
mantendo-se
a
desaprovação das contas do Diretório
Municipal de Curitiba/PR do Partido dos
Trabalhadores (PT), relativas ao exercício
financeiro de 2022.
Tese de julgamento: 1. A juntada de
documentos extemporâneos em sede de
prestação de contas eleitorais é admitida,
excepcionalmente, para fins de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao
Tesouro Nacional. 2. A reanálise da
documentação apresentada pode afastar
parte
significativa
das
irregularidades
inicialmente
apontadas,
subsistindo
inconsistências cuja comprovação não foi
demonstrada.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 258; Código de
Processo Civil 2015, art. 219;
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
AgR-AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44879538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
Curitiba, 15/04/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo prestador de contas face à sentença que
DESAPROVOU as contas anuais do exercício de 2022 do PARTIDO DOS TRABALHADORES -
PT.
Na origem, o partido não apresentou a sua prestação de contas tempestivamente, referente ao
exercício de 2022, nos termos do artigo 30, caput, da Resolução TSE n. 23.604/2019, conforme
declaração de inadimplência de id. 44824018.
Diante disso, foi proferido o despacho de id. 44824021, determinando a notificação da
agremiação para que suprisse a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Devidamente notificado, por meio de seu atual Presidente e Tesoureiro (id. 44824023 e
44824028), acerca do despacho de id. 44824021, o partido permaneceu inerte conforme certidão
de id. 44824031.
No despacho de id. 44824032, em razão da ausência de apresentação da prestação de contas
anual, determinou-se: (i) a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário ao ente
municipal; (ii) a juntada dos extratos bancários encaminhados à Justiça Eleitoral pelas instituições
financeiras; (iii) a certificação, nos autos, das informações obtidas acerca de eventual emissão de
recibos de doação e do registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; e,
posteriormente, a intimação do Ministério Público para manifestação.
Na petição de id. 44824033, o partido se manifestou requerendo a dilação de prazo para a
apresentação da prestação de contas, sendo deferido o prazo adicional de 72 (setenta e duas)
horas, conforme despacho de id. 44824093.
Na petição de id. 44824096, o partido apresentou, intempestivamente, a prestação de contas no
Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA).
Publicado o edital (id. 44824130), o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político,
ou qualquer interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44824132).
Emitido relatório preliminar de diligências (id. 44824305), o Setor Técnico em primeiro grau
apurou a existência de irregularidades e a ausência de documentos necessários para à análise
das contas.

Num. 44879538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
Intimada, a agremiação partidária promoveu a juntada de vários documentos (ids. 44824405 e
seguintes), que foram submetidos à análise técnica.
No parecer conclusivo (id. 44824409) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão da omissão do valor de R$ 23.513,21 (vinte e três mil, quinhentos e treze reais e vinte e um
centavos), que representa cerca de 7,3% do total da receita declarada.
Na sequência, o Diretório Municipal peticionou, requerendo nova dilação de prazo para a
apresentação de mais documentos (id. 44824415), o que foi indeferido pelo Juízo, face à vedação
prevista no artigo 40, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.604/2019, conforme o despacho
de id. 44824418.
Na petição de id. 44824425, o partido apresentou novos documentos com objetivo de justificar
todos os apontamentos de inconsistências apresentadas pelo parecer técnico conclusivo.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44824443).
Sobreveio a r. sentença (id. 44824445), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro no art. 45, III, alíneas “a” e “b” da Resolução TSE nº 23.604/2019, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 23.513,21 (vinte e três mil, quinhentos e treze reais e
vinte e um centavos) ao Tesouro Nacional, valor corrigido monetariamente desde a data da
apresentação da prestação de contas.
O prestador de contas opôs embargos de declaração (id. 44824452), os quais foram rejeitados
pelo Juízo (id. 44824454).
Inconformado, o prestador interpôs o presente Recurso Eleitoral (id. 44824461), alegando que a
decisão recorrida destoa do entendimento deste e. Tribunal Regional Eleitoral, que, em situações
semelhantes, tem admitido a análise de documentos juntados intempestivamente, mesmo em
sede de embargos de declaração, com a finalidade de afastar a condenação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e evitar enriquecimento sem causa do ente público. Argumenta que
os documentos juntados afastam a necessidade de devolução dos valores, e que seu não
conhecimento pelo Juízo de primeiro grau resultaria em enriquecimento ilícito. Requer a anulação
da sentença e o retorno dos autos à origem para emissão de novo parecer técnico, considerando
os documentos anteriormente juntados, para que nova sentença seja prolatada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela remessa dos autos para o Setor Técnico
manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo prestador em momento anterior à sentença e
posterior ao parecer conclusivo, apenas para fins de afastamento da necessidade de devolução
de recursos ao Erário (id. 44840315).
O Setor Técnico deste Tribunal emitiu o Parecer Técnico (id. 44844369), manifestando-se pelo
afastamento do recolhimento de parte dos valores, restando R$ 3.247,81 em despesas cujos
documentos e manifestações não foram suficientes para afastar as inconsistências apontadas.
O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela intempestividade recursal do Recurso
Eleitoral interposto. Contudo, caso superada a preliminar, opinou pelo conhecido e, no mérito,
pelo provimento ao recurso, a fim de reduzir o valor a ser recolhimento ao Tesouro Nacional para

Num. 44879538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
R$ 3.247,81(três mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). (id. 44852571).
Intimado quanto à suscitada intempestividade recursal, o recorrente se manifestou (.id.
44857591), aduzindo que o recurso é tempestivo, pois a decisão foi disponibilizada no Diário da
Justiça em 25/11/2025, sendo considerada publicada em 26/11/2025, conforme o art. 224, §2º, do
CPC. Assim, o prazo recursal iniciou em 27/11/2025 e se encerraria em 29/11/2025 (sábado),
prorrogando-se para 01/12/2025 (segunda-feira).
É o relatório.

II - VOTO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou
desaprovadas as contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2022 e determinou o
recolhimento de R$R$ 23.513,21 ao Tesouro Nacional.
II.i. Da tempestividade do Recurso:
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a decisão de embargos de declaração foi disponibilizada
no dia 25/11/2025 e publicada no dia 26/11/2025 (id. 44824463), sendo o recurso eleitoral
protocolado em 01/12/2025 (id. 44824461) dentro do prazo de 03 (três) dias úteis previstos no art.
258 do Código Eleitoral c/c artigo 219 do Código de Processo Civil 2015.
Assim, preenchido o requisito temporal da interposição do Recurso Eleitoral.
II.ii. Preliminar - Da Alegada Nulidade da Sentença
O recorrente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que
os documentos por ele apresentados antes da prolação da decisão não teriam sido analisados
pelo Juízo de origem, razão pela qual requer sua anulação e o retorno dos autos à instância de
origem para elaboração de novo parecer técnico e novo julgamento.
No caso, foi expedido parecer de diligência (id. 44824305), com o apontamento das seguintes
irregularidades, a saber:
Omissão e falta de comprovação de valores: Houve a omissão e a falta de
esclarecimentos sobre o valor de R$ 23.513,21, o que corresponde a
aproximadamente 7,3% do total da receita declarada pelo partido
Ausência de documentos essenciais: Faltaram documentos e informações
básicas, tornando inviável a verificação fidedigna da movimentação financeira do
partido;
Diferença não explicada no balanço: Foi observada uma diferença de R$

Num. 44879538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
6.088,03 entre o valor total recebido e os gastos informados, montante que
permaneceu sem explicação por parte da agremiação
Falta de extratos bancários: O partido não apresentou a integralidade dos
extratos bancários referentes às movimentações de 2022, incluindo contas do
Banco do Brasil (como as de Recursos para Campanha, FEFC-Mulher e Outros
Recursos) e da Caixa Econômica Federal;
Despesas sem notas fiscais e sem detalhamento: Foram identificados inúmeros
pagamentos feitos por meio de cheques e relatórios de despesas que
apresentavam apenas recibos do próprio partido, sem a apresentação das
respectivas notas fiscais, sem especificar quais serviços foram realizados e, em
vários casos, sem comprovação de pagamento identificada nos extratos bancários;
Falta de especificação do Fundo Partidário: Os demonstrativos de utilização dos
recursos oriundos do Fundo Partidário não foram especificados, exigindo
esclarecimentos sobre sua distribuição;
Entrega fora do prazo: A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal
(que era até 30 de junho), sendo entregue apenas em 20 de setembro de 2023,
após o partido ser intimado para suprir a omissão.

Após esse relatório prévio, a agremiação juntou vários documentos (ids. 44824405 e seguintes),
que foram submetidos à análise técnica.
Apesar da apresentação desses novos documentos, a 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, no parecer
conclusivo (id. 44824409), opina pela DESAPROVAÇÃO das contas, porque alguns documentos
pendentes não foram incluídos em sua totalidade, restando ,desta forma, irregularidades não
sanadas.
Após a emissão do parecer técnico conclusivo, o prestador de contas apresentou, mais uma vez,
documentação complementar (id. 44824425), com o objetivo de comprovar despesas
anteriormente apontadas como irregulares.
Cumpre observar que a juntada dos referidos documentos ocorreu em momento processual
posterior àquele em que já havia sido oportunizada à parte a regularização das inconsistências
apontadas pela unidade técnica, operando-se, portanto, a preclusão quanto à apresentação de
documentação complementar voltada à regularização integral da prestação de contas.
Embora a juntada de documentos após o parecer técnico conclusivo não tenha o condão de
afastar a irregularidade, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite, de forma
excepcional, a análise de documentos apresentados após o parecer técnico conclusivo
exclusivamente para fins de afastar ou ajustar o montante a ser recolhido ao erário, a fim de evitar
o enriquecimento sem causa da União.
Nesse sentido:

Num. 44879538 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES A
SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão
monocrática que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de
campanha e a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram
adequadas, considerando as irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos
apresentados tardiamente, em segundos embargos de declaração, podem ser
admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades
detectadas, como o desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram
sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de
prestação de contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso
especial e do apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de
origem, para que sejam admitidos os documentos juntados extemporaneamente
pelo agravante, com a exclusiva finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de
prestação de contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação,
salvo para a exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[TSE AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo,
trânsito julgado em 13/09/2024, não destacado no original]

Num. 44879538 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30

Neste contexto, as conclusões que se extraem dos autos são as seguintes: i) a agremiação juntou
documentos após o parecer técnico conclusivo, referentes a irregularidades que já haviam sido
apontadas no relatório de diligência, tendo se operado, portanto, a preclusão; ii) os novos
documentos juntados após o parecer conclusivo deveriam ter sido apreciados pelo Juízo a quo
para fins, tão somente, de afastamento de recolhimento dos valores ao Erário, o que não ocorreu;
iii) a documentação posteriormente apresentada pelo prestador de contas foi submetida à
reanálise pela unidade técnica deste TRE/PR (id. 44844369), que examinou os documentos
juntados e se manifestou acerca da comprovação de parte das despesas, inicialmente apontadas
como irregulares.
Desse modo, estando o processo devidamente instruído, na forma do art. 1.013, § 3º, III, do CPC,
mostra-se desnecessária a devolução dos autos à instância de origem, sendo plenamente
possível a apreciação da matéria por este Tribunal.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.
II.iii. Do Mérito:
No mérito, a controvérsia recursal consiste em examinar se os documentos apresentados pelo
prestador de contas após a emissão do parecer técnico conclusivo, posteriormente analisados
pela unidade técnica, são aptos a afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional imposta pelo juízo de origem.
No caso dos autos, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas do Diretório Municipal de
Curitiba/PR do Partido dos Trabalhadores (PT) relativas ao exercício financeiro de 2022,
consignando que permaneceram irregularidades no montante de R$ 23.513,21, correspondente a
aproximadamente 7,3% da receita declarada, circunstância que impede o reconhecimento da
regularidade da prestação de contas.
Em razão dessas inconsistências, determinou-se, com fundamento no art. 48 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, o recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional.
Constata-se que, após a emissão do parecer técnico conclusivo, o prestador de contas
apresentou documentação complementar (id. 44824425), a qual foi posteriormente submetida à
reanálise pela unidade técnica desta Corte (id. 44844369), que concluiu pela comprovação de
parte das despesas inicialmente apontadas como irregulares, remanescendo inconsistências
apenas no montante de R$ 3.247,81.
Cumpre destacar que o recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a requerer a anulação da
sentença e o retorno dos autos à origem para análise da documentação apresentada, não tendo
impugnado especificamente a conclusão do juízo a quo quanto à desaprovação das contas.
Assim, a controvérsia recursal restringe-se unicamente à verificação da documentação juntada e
aos seus efeitos quanto ao montante determinado para recolhimento ao Tesouro Nacional.
Diante desse cenário, passa-se à análise das irregularidades apontadas pela unidade técnica, à

Num. 44879538 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
luz da documentação apresentada pelo prestador de contas.
II.iv. Da análise das irregularidades apontadas pela unidade técnica
Conforme consignado na reanálise realizada pela unidade técnica (id. 44844369), parte
significativa das impropriedades inicialmente apontadas no parecer técnico conclusivo restou
esclarecida mediante a documentação posteriormente apresentada pelo prestador de contas.
Persistem, contudo, inconsistências quanto à comprovação integral de determinadas despesas,
razão pela qual passa-se ao exame individualizado dos apontamentos.
(1) Ausência de comprovação da despesa vinculada ao cheque no valor de R$ 1.300,00
Conforme apontado na análise técnica, foi identificada irregularidade quanto ao cheque emitido
no valor de R$ 1.300,00, em razão da ausência de especificação da despesa e de documentação
fiscal idônea.
Posteriormente, o prestador de contas apresentou Contrato de Prestação de Serviços em nome
de Márcio Laurindo Mittelbach, recibo de pagamento e cópia do cheque utilizado para quitação da
obrigação (id. 44824429).
Diante da documentação apresentada, mostra-se comprovada a realização da despesa, razão
pela qual deve ser afastada a irregularidade no valor de R$ 1.300,00.
(2) Comprovação parcial de despesa registrada no valor de R$ 1.452,72
No que se refere ao relatório de despesas registrado no valor de R$ 1.452,72, a unidade técnica
apontou ausência de nota fiscal capaz de comprovar a efetiva realização do gasto.
No id. 44824430, o prestador de contas apresentou contrato de prestação de serviço em nome de
Dionísio Cecílio, bem como recibo de pagamento no valor de R$ 1.275,00, além de fatura de
serviços telefônicos da operadora Claro no valor de R$ 170,20.
A análise da documentação apresentada demonstra, portanto, a comprovação de despesas no
montante de R$ 1.445,20, restando diferença não comprovada de R$ 7,52, valor para o qual não
foi apresentada documentação fiscal.
Dessa forma, afasta-se a irregularidade quanto ao montante comprovado, permanecendo
inconsistência apenas no valor de R$ 7,52.
(3) Ausência de comprovação da despesa vinculada ao cheque nº 851953, no valor de R$
3.000,00
Em relação ao cheque nº 851953, no valor de R$ 3.000,00, a unidade técnica havia apontado
irregularidade em razão da ausência de especificação da despesa e da inexistência de nota fiscal
capaz de comprovar a efetiva realização do gasto.
O prestador de contas apresentou em id. 44824432 o Contrato de Prestação de Serviços firmado

Num. 44879538 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
em nome de Jussara da Silva Gouveia, acompanhado de recibo de pagamento no valor
correspondente, bem como cópia do cheque utilizado para a quitação da despesa.
Diante da documentação juntada aos autos, mostra-se comprovada a realização do pagamento e
a vinculação da despesa à atividade partidária, razão pela qual deve ser afastada a irregularidade
inicialmente apontada, no valor de R$ 3.000,00.
(4) Comprovação parcial de despesa vinculada ao cheque no valor de R$ 555,00
Da análise técnica realizada, constatou-se irregularidade quanto ao cheque no valor de R$
555,00, em razão da apresentação apenas de recibos e relatório descritivo das despesas, sem a
correspondente documentação fiscal idônea. Verifica-se, entretanto, que parte dos gastos restou
comprovada, permanecendo sem demonstração o montante de R$ 168,00, referente a despesas
descritas como destinadas à realização de convenções, reuniões ou eventos partidários.
No id. 44824425 - item 6, o prestador reconheceu a impossibilidade de comprovação desse valor,
informando que a nota fiscal eletrônica correspondente encontra-se ilegível, circunstância que
impede a verificação da despesa.
Dessa forma, afasta-se a irregularidade quanto à parcela comprovada, permanecendo
inconsistência no valor de R$ 168,00.
(5) Comprovação parcial de despesas vinculadas ao cheque nº 851923, no valor de R$
1.841,50
Constatou-se divergência entre o valor do cheque nº 851923, no montante de R$ 1.841,50, e a
documentação fiscal apresentada para comprovação da despesa.
Com a juntada de notas fiscais e manifestação explicativa pelo prestador de contas (id. 44824425
- item 7), restou demonstrada a realização de parte significativa dos gastos declarados,
totalizando R$ 1.782,47.
Permanece, contudo, diferença no valor de R$ 59,03, cuja comprovação não foi possível, tendo o
próprio prestador informado a impossibilidade de apresentação da respectiva documentação
fiscal.
Dessa forma, afasta-se a irregularidade quanto ao montante comprovado, subsistindo
inconsistência apenas no valor remanescente de R$ 59,03, o qual deve ser mantido para fins de
recolhimento ao erário.
(6) Comprovação parcial de despesa vinculada ao cheque nº 851955, no valor de R$
5.102,53
Em relação ao cheque nº 851955, no valor de R$ 5.102,53, a unidade técnica apontou
irregularidade em razão da ausência de especificação da despesa e da inexistência de
documentação fiscal comprobatória.
O partido apresentou (id. 44824432) o Contrato de prestação de serviços firmado com Natalino

Num. 44879538 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
Basto dos Santos, acompanhado de recibo de pagamento no valor de R$ 5.000,00, referente aos
serviços prestados, bem como cópia do cheque utilizado para a quitação da obrigação.
Consta ainda que R$ 102,53 teriam sido destinados ao reembolso de despesas, contudo não
foram apresentados documentos fiscais capazes de demonstrar quais despesas teriam sido
ressarcidas.
Dessa forma, mostra-se comprovada a despesa no montante de R$ 5.000,00, devendo ser
afastada a irregularidade quanto a esse valor, permanecendo inconsistência no montante de R$
102,53.
(7) Comprovação parcial de despesa vinculada ao cheque nº 851927, no valor de R$
1.500,00
De acordo com o parecer técnico, verificou-se irregularidade quanto ao cheque nº 851927, no
valor de R$ 1.500,00, em razão da divergência entre o montante desembolsado e os valores
comprovados por meio dos recibos apresentados.
O partido apresentou manifestação (id. 44824425 - item 9), afirmando que a soma dos recibos
apresentados totaliza R$ 941,90, restando diferença de R$ 558,10 sem comprovação documental
idônea, tendo alegado que a nota fiscal correspondente encontra-se ilegível. Entretanto, a
documentação apresentada não permite comprovar integralmente a despesa realizada.
Assim, a despesa restou parcialmente comprovada, sendo possível afastar a irregularidade
quanto ao montante devidamente demonstrado (R$ 941,90), remanescendo inconsistência no
valor de R$ 558,10, que deve ser mantido para fins de recolhimento ao erário.
(8) Comprovação parcial de despesa vinculada ao relatório de despesas no valor de R$
1.400,00
Conforme consignado na reanálise técnica, remanesce irregularidade atinente à despesa
registrada no valor de R$ 1.400,00, diante da ausência de documentação fiscal idônea suficiente
para comprovar a integralidade do dispêndio..
Em manifestação apresentada no item 10 da petição de id. 44824425, o partido aduziu que do
total da despesa restou comprovado o montante de R$ 1.286,08, permanecendo uma diferença
de R$ 113,92, cuja comprovação não foi possível em razão de a respectiva NFC-e (Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica) encontrar-se ilegível.
Dessa forma, verifica-se que a despesa restou parcialmente comprovada, sendo possível afastar
a irregularidade quanto ao montante de R$ 1.286,08, permanecendo a inconsistência no valor de
R$ 113,92, que deve ser mantido para fins de recolhimento ao erário.
(9) Comprovação parcial de despesa vinculada ao cheque nº 851936, no valor de R$
1.776,11
Em relação ao cheque nº 851936, no valor de R$ 1.776,11, a unidade técnica apontou
irregularidade em razão da ausência de documentação fiscal idônea capaz de comprovar a

Num. 44879538 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
integralidade da despesa.
O prestador de contas apresentou contrato de prestação de serviços em nome de Dionísio, recibo
de pagamento no valor de R$ 1.750,00 e cópia do cheque utilizado para a quitação da obrigação
no valor de R$ 1.776,11 (id. 44824434), tendo informado, na manifestação constante do item 11
da petição de id. 44824425, que a diferença de R$ 26,11 corresponderia a reembolso de
pequenas despesas, cujas NFC-e encontram-se ilegíveis.
Dessa forma, a despesa restou parcialmente comprovada, sendo possível afastar a irregularidade
quanto ao montante de R$ 1.750,00, permanecendo a inconsistência no valor de R$ 26,11.
(10) Comprovação parcial de despesas vinculadas ao cheque nº 851906, no valor de R$
1.006,87
No tocante ao cheque nº 851906, no valor de R$ 1.006,87, a unidade técnica apontou
irregularidade em razão da divergência entre o valor do cheque e os documentos fiscais
apresentados.
Na manifestação constante do item 12 da petição de id. 44824425, o partido informou que, após
análise da documentação apresentada, as despesas comprovadas totalizariam R$ 555,00,
havendo diferença de R$ 451,87, a qual corresponderia a valores pagos ao então Secretário de
Organização do partido, cuja documentação comprobatória não foi localizada, impossibilitando a
apresentação de recibos ou notas fiscais correspondentes.
Assim, a despesa restou parcialmente comprovada, permanecendo a inconsistência no valor de
R$ 451,87.
(11) Comprovação parcial de despesa vinculada ao cheque nº 851939, no valor de R$
450,00
Quanto ao cheque nº 851939, no valor de R$ 450,00, a unidade técnica apontou irregularidade
em razão da divergência entre o valor do cheque e os documentos fiscais apresentados.
Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se divergência entre o valor pago pelo
partido (R$ 450,00) e o montante comprovado pelos cupons fiscais apresentados (R$ 437,32),
remanescendo diferença de R$ 12,68.
Na manifestação constante do item 13 da petição de id. 44824425, o partido informou que a
referida diferença não pôde ser comprovada em razão de as respectivas NFC-e (Notas Fiscais de
Consumidor Eletrônicas) encontrarem-se ilegíveis.
Dessa forma, a despesa restou parcialmente comprovada, sendo possível afastar a irregularidade
quanto ao valor de R$ 437,32, permanecendo a inconsistência no montante de R$ 12,68.
(12) Ausência de comprovação de despesa vinculada ao cheque nº 851929, no valor de R$
1.748,05
Apontou-se irregularidade quanto ao cheque nº 851929, no valor de R$ 1.748,05, diante da

Num. 44879538 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
inexistência de documentação fiscal idônea comprobatória da despesa.
Na manifestação constante do item 14 da petição de id. 44824425, o partido informou que o
referido cheque teria sido utilizado para o pagamento de despesas relacionadas às atividades
partidárias, afirmando que a documentação comprobatória estaria devidamente anexada aos
autos. Contudo, os documentos juntados, inclusive a cópia do cheque apresentado (id.
44824435), não demonstram que as despesas foram efetivamente pagas pelo destinatário do
cheque, Sr. Natalino, tampouco foi apresentado recibo assinado pelo favorecido quanto ao valor
recebido.
Dessa forma, não restou comprovada a regularidade da despesa, razão pela qual deve ser
mantida a inconsistência no valor de R$ 1.748,05.
(13) Comprovação da despesa vinculada ao cheque nº 851916, no valor de R$ 1.300,00
No que se refere ao cheque nº 851916, no valor de R$ 1.300,00, a unidade técnica apontou
irregularidade em razão da ausência de especificação da despesa e da inexistência de
documentação fiscal idônea.
Sobreveio, contudo, a juntada de Contrato de Prestação de Serviços em nome de Márcio
Laurindo, recibo de pagamento no valor de R$ 1.300,00 e cópia do cheque utilizado para a
quitação da obrigação (id. 44824436), esclarecendo, na manifestação constante do item 15 da
petição de id. 44824425, que o lançamento havia sido realizado em nome de Dionísio Cecílio da
Silva Filha, mas que o beneficiário correto seria Márcio Laurindo Mittelbach Silva, afirmando,
ainda, que o valor corresponderia a despesas de comunicação devidamente comprovadas
mediante contrato e recibo anexos.
Diante da documentação apresentada, resta comprovada a realização da despesa, afastando-se
a irregularidade no valor de R$ 1.300,00.
(14) Comprovação da despesa vinculada ao cheque nº 851957, no valor de R$ 6.300,00
Verificou-se apontamento de irregularidade quanto ao cheque nº 851957, no valor de R$
6.300,00, diante da ausência de documentação fiscal idônea apta a comprovar a despesa.
Posteriormente, o prestador de contas apresentou Contrato de Prestação de Serviços em nome
de Márcio Laurindo, recibo de pagamento no valor de R$ 6.300,00 e cópia do cheque utilizado
para a quitação da obrigação (id. 44824437), documentos que demonstram a realização da
despesa.
Dessa forma, mostra-se comprovado o gasto, razão pela qual deve ser afastada a irregularidade
no valor de R$ 6.300,00.

Dessa forma, a reanálise da documentação apresentada permite afastar o recolhimento dos
valores inicialmente apontados. Subsistem, contudo, inconsistências no montante de R$
3.247,81, cuja comprovação não foi demonstrada.

Num. 44879538 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
Assim, impõe-se a manutenção da desaprovação das contas, com a consequente redução do
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.

III - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito parcial provimento do recurso eleitoral
interposto por Diretório Municipal de Curitiba/PR do Partido dos Trabalhadores (PT), relativas ao
exercício financeiro de 2022, para manter a desaprovação das contas e reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 3.247,81 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e
oitenta e um centavos).
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600069-
78.2023.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES
MENENGOLA - RECORRENTE: 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DEFINITIVO -
CURITIBA - PR - MUNICIPAL, ANGELO CARLOS VANHONI, NATALINO BASTOS DOS SANTOS
- Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - PR82943, ROCHA &
TOMASONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000002879, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-
A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 177ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR - TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETORIO
ESTADUAL
DO
PARANA
- Advogados do TERCEIRO
INTERESSADO: LUIZ
EDUARDO
PECCININ
-
PR58101-A, MIRIAN
FERNANDES
DE
BOIT
DA
SILVA
-
PR85592, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do

Num. 44879538 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 17/04/2026 17:24:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041717244216600000043815372
Número do documento: 26041717244216600000043815372
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 17/04/2026 18:15:30
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026